Tribunal: CARF
Processo: 11080.725137/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725137/2015-39
ACÓRDÃO
2302-004.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROZANE CURTO MORAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. ESTUDANTE.
GUARDA. COMPROVAÇÃO.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725137/2015-39
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls.86/91):
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2013, ano
calendário 2012. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.232,21,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes. A glosa do valor de R$ 1.974,72,
correspondente à dedução indevida de dependente, foi efetuada por falta de
comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Conrado Morais Correa - não comprovou deter a guarda judicial Haja vista o
CONRADO MORAIS CORREA já constar como dependente na DIRPF de seu pai
(CARLOS DA SILVA CORREA), fica desconsiderado para esse fim nesta Declaração.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução. A glosa do valor de R$ 2.300,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesa de instrução, foi efetuada
por falta de comprovação.
Por ausência de documentação comprobatória, fica desconsiderada a despesa
declarada com a ESIPP.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 11.115,12,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Nelson Telichevesky (R$ 580,00) - objeto da nota não é passível de dedução
Melina Nogueira de Castro (R$ 900,00) - recibo sem o registro no conselho
profissional e sem o endereço Antônio Carlos Gruber (R$ 250,00) - despesa de
dependente glosado Laboratório Endocrimeta (R$ 225,12) - despesa de
dependente glosado Cristiano Freitas Frank (R$ 1.960,00) - ausência de
documentação comprobatória valor declarado R$ 3.360,00 valor comprovado R$
1.400,00 Paulo Gilberto Juchem (R$ 7.200,00) - ausência de documentação
comprobatória O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida
Notificação.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 3a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, “para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 9.160,00, o que resulta em saldo
de imposto a pagar de R$ 1.713,21, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.”.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 98/99) que todos seus três filhos, desde seu divórcio, eram seus
dependentes e que custeava integralmente as despesas desses. Seu filho, de 28 (vinte e oito)
anos, já declarou que permanece sob sua dependência. Questiona o fato de o filho já constar
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725137/2015-39
3
como dependente na DIRPF do pai, alegando que a declaração é feita pela sua ex-mulher e que
este não possui recibo algum para comprovar a suposta dependência do filho Conrado Morais
Correa. Anexa comprovantes de pagamentos e recibos de despesas do filho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Como se vê, o lançamento cuida-se de glosa de dedução de dependente, no valor
de R$ 1.974,72, efetuada na DIRPF 2013 (ano-calendário 2012), relativamente ao filho Conrado
Morais Corrêa, sob o fundamento de que o referido dependente já constaria como dependente na
declaração do pai e, sobretudo, pela ausência de comprovação de guarda, requisito exigido pela
legislação aplicável ao caso de filhos de pais separados (e-fl. 22).
A decisão recorrida manteve integralmente o lançamento, ao entendimento de que
a prévia inclusão do dependente em outra declaração (do pai) impediria o reconhecimento da
dedução pleiteada.
Portanto, a controvérsia posta à apreciação consiste em verificar se, no ano-
calendário de 2012, a recorrente fazia jus à dedução do filho como dependente, à luz dos
requisitos legais previstos na legislação do imposto de renda.
Inicialmente, observa-se que o dependente nasceu em 1990, contando, portanto,
com 22 anos de idade em 31/12/2012, encontrando-se, em tese, na faixa etária prevista no art.
77, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, desde que comprovada a
condição de estudante, o que, de fato, restou demonstrado nos autos por meio de documentação
idônea (e-fl. 17/18).
Todavia, o exame da matéria não se esgota na verificação da idade e da condição de
estudante.
No caso concreto, é incontroverso que os pais do dependente são separados,
circunstância que atrai a aplicação da regra específica contida no § 4o do art. 77 do RIR/1999 –
vigente à época, segundo a qual:
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725137/2015-39
4
Trata-se de norma especial que condiciona o direito à dedução, nos casos de pais
separados, à comprovação da guarda judicial ou de acordo homologado, independentemente da
idade do filho ou de sua condição de estudante.
Cumpre registrar que, em sua impugnação, a recorrente alegou estar solicitando,
junto a seu advogado, o desarquivamento dos autos do processo de separação, a fim de
comprovar a guarda do dependente. Contudo, não houve posterior juntada de qualquer
documento que comprovasse a existência de decisão judicial ou acordo homologado atribuindo-
lhe a guarda do filho, tampouco foi apresentada prova de que tal providência tenha sido
efetivamente concluída.
No presente feito, não foi apresentada decisão judicial nem acordo homologado
que comprove que o filho permanecia sob a guarda da recorrente no período autuado. A
documentação acostada aos autos limita-se a demonstrar a filiação, a matrícula em
estabelecimento de ensino e a realização de despesas em favor do filho.
Registre-se que a recorrente juntou comprovantes de pagamento e recibos de
despesas relativas ao dependente, os quais evidenciam auxílio financeiro e reforçam a alegação de
que contribuía para sua manutenção. Contudo, tais elementos não suprem a exigência legal
expressa de comprovação da guarda, nos termos do art. 77, § 4o, do RIR/1999, não sendo
suficientes, por si sós, para autorizar a dedução pretendida.
Ressalte-se, ainda, que a eventual inexistência de direito do outro genitor à
dedução, ou eventual irregularidade na declaração por ele apresentada, não transfere
automaticamente o direito à recorrente, uma vez que o reconhecimento da dedução depende da
comprovação preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que não se verificou no caso
concreto.
Assim, embora comprovada a condição de estudante do filho e reconhecida a boa-
fé da contribuinte, a ausência de comprovação da guarda judicial, requisito legal expresso para
filhos de pais separados, impede o reconhecimento do direito à dedução, mostrando-se correta a
glosa efetuada pela autoridade fiscal.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 159
DF CARF MF
Original